Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749869-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VERONICA CALHEIROS DE FREITAS SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADRIANA VERÔNICA CALHEIROS DE FREITAS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos de pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito na conta bancária de sua titularidade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação Ordinária ajuizada por ADRIANA VERONICA CALHEIROS DA COSTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é policial militar do DF aposentada, recebendo seus proventos por meio do Banco requerido. Aduz que vem encontrando dificuldades para o pagamento das faturas de cartão de crédito e dos empréstimos firmados com os requeridos. Alega que a soma dos descontos em conta corrente e em sua folha de pagamento estão consumindo 100% de sua renda. Narra que se encontra em clara situação de superendividamento. Sustenta que a Lei Distrital n. 7.239/2023 vedou qualquer desconto em conta corrente que supere a margem consignável da parte. Dispõe que a requerida se negou a revogar a autorização anteriormente concedida à autora para desconto das parcelas dos empréstimos em sua conta corrente. Pontua que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) autoriza a revogação em comento. Argumenta que a conduta da requerida é ilegal, uma vez que se apropria de todo o seu salário mensal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. lhe seja concedido as seguintes medidas gerais de cautela, na forma do artigo 300, do CPC, requerendo: 1.1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS e CARTÃO DE CRÉDITO na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 0090305078, 0155967355, 0157187730, 0157293467, 0161579779, 0157248429 e CARTÃO DE CRÉDITO final no 5222**.***.5033, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ2627; 1.2. ESTORNAR TODOS OS DÉBITOS realizados pelo BANCO DE BRASÍLIA na conta corrente após a vigência da Lei 7.239/2023 (27/04/202328), que totalizam R$ 16.975,27 (dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) devidos pelo BANCO DE BRASÍLIA até a presente data, conforme apuração constante na planilha 2; Por meio da decisão de ID 177762911, restou indeferida a gratuidade de justiça solicitada pela parte autora. Contra tal decisão, comunicou a requerente a interposição de recurso de agravo de instrumento. Conforme decisão proferida no AGI no 0748346-66.2023.8.07.0000 (ID 178330893), restou indeferido o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Por meio da petição de ID 178628807, a autora comprova o pagamento das custas iniciais. Passo, assim, à análise do pedido de tutela antecipada formulado pela autora. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão não assiste à parte autora. No presente caso, não se encontra presente a verossimilhança da alegação da autora em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos em sua conta corrente em virtude dos empréstimos contraídos. Isto porque assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente da autora consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo à autora. Neste esteio, à princípio, o precedente em comento deve ser interpretado de acordo com o caso concreto, denotando-se, em análise perfunctória, no presente caso fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Destaque-se que, de início, não restou demonstrada a existência de qualquer vício na manifestação de vontade da autora de autorizar os descontos em conta corrente. Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. De outra feita, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que cabe privativamente à União legislar acerca das questões atinentes ao superendividamento de consumidores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”- ID 178704480, autos de origem n. 0746396-19.2023.8.07.0001 Nas razões recursais, a agravante alega que “solicitou pela via extrajudicial o cancelamento dos descontos na conta corrente com fundamento o artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), art. 2o, §1o, da Lei7.239/2023 e TEMA 1085-STJ, conforme documento de id 177760252. Contudo, o agravado continua realizando os débitos na conta corrente, conforme extratos bancários que instruíram a petição inicial.” - ID 53693226, p. 3. Diz que “O extrato do mês de outubro de 2023 comprova a retenção quase que integral do seu salário” - ID 53693226, p. 2. Sustenta, em síntese, que “o Banco de Brasília não está cumprindo a Lei Distrital no 7.239/2023 e também as resoluções do BACEN (...)” - ID 53693226, p. 10. Diz que “resta comprovado a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade.” - ID 53693226, p. 12. Assevera que “Lei Distrital 7.239/2023 VEDA débitos na conta corrente quando não há mais margem na folha de pagamento.” E que “o artigo 4o, §3o, da Lei 7.239/2023 também assegurou o direito do correntista requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente” - ID 53693226, pp. 12/13. Acrescenta: “o tema 1085-STJ assegurou o direito do correntista requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente a qualquer momento (...)” - ID 53693226, p. 13. E pede: “Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo ao r. despacho hostilizado e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, determinando o seguinte: 1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS e CARTÃO DE CRÉDITO na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 0090305078, 0155967355, 0157187730, 0157293467, 0161579779, 0157248429 e CARTÃO DE CRÉDITO final no 5222**.***.5033, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ” - ID 53693226, pp. 20/21. Preparo regular. (IDs 53693238 e 53693239) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, busca a agravante suspender os efeitos da decisão recorrida pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos em conta-corrente de empréstimos bancários e cartão de crédito na conta bancária de sua titularidade. Da análise dos autos de origem o 0746396-19.2023.8.07.0001, observam-se: contracheques da agravante referentes aos meses de agosto a novembro de 2023 (IDs 177758724, 177758726, 177758729); extratos bancários da conta de titularidade da agravante referentes aos meses de maio a novembro de 2023 (IDs 177758731 a 177758737); Extrato de Consignações Vigentes do qual constam 19 (dezenove) empréstimos realizados em nome da agravante, com vencimentos que variam entre 2024 e 2031 (ID 177758742); extrato acompanhamento de demanda registrada no Banco Central do Brasil (ID 177758743); fatura de cartão de crédito - BRB em nome da agravante (ID 177760246 e 177760247); e-mail de encaminhamento da reclamação 2023734741[1] pelo Banco Central do Brasil ao BRB - BANCO DA BRASÍLIA, datado em 19.10.2023 (ID 177760250); e-mail de encaminhamento da reclamação 2023734861[2] pelo Banco Central do Brasil ao BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, datado de 19.10.2023 (ID 177760252), Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da agravante (ID 177760254). Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se envidencia. Não há qualquer demonstração de que as faturas de cartão crédito estejam sendo debitadas automaticamente na conta-corrente da agravante, seja porque não consta a informação de “débito automático” nas faturas de IDs 177760246 e 177760247, seja porque os extratos bancários de IDs 177758731 a 177758737 não apontam débitos referentes a pagamento de faturas de cartão de crédito. E com relação aos empréstimos bancários, muito embora tenha a agravante alegado que “solicitou pela via extrajudicial o cancelamento dos descontos na conta corrente (...) o agravado continua realizando os débitos na conta corrente, conforme extratos bancários que instruíram a petição inicial.” - ID 53693226, p. 3, as alegações também não restaram demonstradas nos autos. Como se viu, o e-mail de encaminhamento da reclamação 2023734861[3] pelo Banco Central do Brasil a BRB - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A foi datado de 19.10.2023 (ID 177760252). A ação foi ajuizada no dia 09.11.2023 e não consta dos autos, até o momento, qualquer negativa do Banco agravado à demanda da agravante. Por essa razão, pedido liminar que não merece guarida, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, requisitando-se as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “Solicito que não seja descontado em minha conta corrente a fatura do cartão de credito BRB MastercarPlatinum que está em atraso por conta de meu indevidamento nr do cartão final 5017” [2] “Suspender o desconto de empréstimo refin contrato nr 0090305078 na conta corrente; Suspender desconto em conta corrente antecipação férias contrato 0155967355; antecipação decimo terceiro contratos : 0157187730, 0157248429 e 0157293467” [3] “Suspender o desconto de empréstimo refin contrato nr 0090305078 na conta corrente; Suspender desconto em conta corrente antecipação férias contrato 0155967355; antecipação decimo terceiro contratos : 0157187730, 0157248429 e 0157293467” Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora